Tribunal: STF
Processo: Rcl 74070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIDE ENTRE SERVIDOR CELETISTA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo Município de Timon/MA em face de decisão (e-doc. 7) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0017297-64.2018.5.16.0019, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395.  



    2. Alega a parte autora que “a decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por OCEANIRA RODRIGUES DA SILVA face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA” e que a autora desta ação sustentou ter sido “contratada pelo reclamante sem concurso público, pleiteando depósitos fundiários, tendo sido declarada a incompetência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Inconformada, a autora da ação laboral interpôs recurso ordinário, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 7):  



    “Na hipótese, restou evidenciado que a contratação da obreira se deu em 1/7/1986, conforme consta no contracheque de (...), data anterior à Constituição Federal de 1988, ainda sob a égide da Constituição de 1967, que não exigia a aprovação em concurso público para ingressar em empregos públicos. 



    Aqueles que se enquadram nessa situação possuem uma relação especial com a Administração Pública. Desse modo, a contratação efetuada antes de 05/10/1988 para emprego público, regido pela CLT, é válida mesmo sem submissão e aprovação em concurso público. Portanto é válido o contrato de trabalho da reclamante e regulado pela legislação celetista. 



    Destaco que, no caso, não houve qualquer submissão da reclamante a concurso público para ingresso nos quadros da Administração Pública, sendo evidente que para que a investidura da empregada ocorresse no regime estatutário é condição sine qua nona aprovação prévia em concurso público. 



    Não somente a Constituição Federal de 1988, mas também a de 1967, exigiam a prévia realização de concurso público para provimento de cargo público, requisito este que, no caso concreto, não foi satisfeito. 



    Nesse contexto, tem-se que é competente a Justiça do Trabalho para julgar a ação, pelo que dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para regular prosseguimento do feito, evitando-se supressão de instância.”.  



    (e-doc. 7, p. 4, grifo nosso)



    Após, o Município de Timon interpôs Recurso de Revista, o qual, foi denegado seguimento. 



    Argumenta a parte reclamante “sobre a impossibilidade de o Município contratar sob o regime celetista, posto que a Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores do Município de Timon-MA) determinou como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário” (e-doc. 1, p. 3). 



    Afirma que “não há que se falar em regime celetista nas contratações efetivadas pelo Município de Timon, mesmo que sem concurso público, oportunidade na qual foi citada a decisão do STF que fixou a competência da justiça comum para dirimir as lides entre o Estado e seus servidores, suspendendo qualquer interpretação do Art. 114, I, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. O Reclamante aponta como paradigma a ADI n. 3.395, que é a seguir transcrita:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)



    5. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Assim, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista e fora firmado anteriormente à Constituição da República de 1988, demonstrando-se, portanto, ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. É o que restou decidido no ARE n. 906.491, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ademais, destaco que a existência de Lei Municipal que prevê que os servidores do município reclamante submetem-se ao regime estatutário importa no reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar eventual lide entre o ente público e seu servidor, todavia, ressalto que a Lei Municipal n. 1.299/2004 de Timon/MA é posterior à Constituição de 1988, pelo que verifica-se inexistir aderência estrita com a ADI n. 3.395.



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADI 3395. SERVIDOR CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo servidor público contratado sem a realização de concurso público, sob a égide do regime celetista e em data anterior à Constituição de 1988, cujo regime foi transmudado para estatutário por força da Lei Complementar 3/1990, não guarda a necessária aderência estrita com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49872 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16.8.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 19.8.2022 PUBLIC 22.8.2022)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADI 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 40047 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13.7.2020 PUBLIC 14.7.2020)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, a decisão reclamada assentou a competência da Justiça Laboral sob o fundamento de que o vínculo firmado entre a servidora e o poder público ocorreu antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, razão pela qual, inaplicável o que decidido na ADI 3.395/MC, ante a inexistência de vínculo jurídico-administrativo. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre a servidora e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza, por completo, a competência da Justiça Comum para análise do feito. Precedentes: Reclamação 15.211-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2014; Reclamação 14.158-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; Rcl 21.103-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/11/2015. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 38155 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 27.4.2021 PUBLIC 28.4.2021)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, pelo que verifica-se, de logo, a ausência de requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente